Tribunal: TJSP
Processo: 2252937-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão que defere, pela segunda vez, a prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Não cabimento. Prazo improrrogável por expressa determinação legal. Suspensão das ações e execuções em face do devedor que, em hipóteses excepcionais, poderá exceder o prazo de 180 dias, contados do deferimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão que defere, pela segunda vez, a prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Não cabimento. Prazo improrrogável por expressa determinação legal. Suspensão das ações e execuções em face do devedor que, em hipóteses excepcionais, poderá exceder o prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Situação excepcional, todavia, não configurada. Decisão já cassada pelo acórdão desta 1a Câmara Reservada, julgado em 05.02.2020 (AI 2258654-98.2019.8.26.0000). Decisão reformada. Agravo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252937-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
BANCO
SAFRA
S/A,
são
agravados
JORCAL
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
JORCAL
INCORPORADORA
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e R.R. VALE DO RIBEIRA LOCAÇÃO DE BENS
E EQUIPAMENTOS S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
2
Comarca : Pariquera-Açu – Vara Única
Juiz
: André Gomes do Nascimento
Agravante : Banco Safra S/A
Agravados : Jorcal Engenharia e Construções Ltda. e
outros
Interessado : Ricardo
Siqueira
Salles
dos
Santos
(Administrador Judicial)
VOTO No 30.316
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Decisão que defere, pela segunda
vez, a prorrogação do prazo de 180
dias previsto no art. 6o, § 4o, da
Lei no 11.101/05. Não cabimento.
Prazo
improrrogável
por
expressa
determinação legal. Suspensão das
ações e execuções em face do devedor
que,
em
hipóteses
excepcionais,
poderá exceder o prazo de 180 dias,
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Situação excepcional,
todavia, não configurada. Decisão já
cassada pelo acórdão desta 1a Câmara
Reservada, julgado em 05.02.2020 (AI
2258654-98.2019.8.26.0000).
Decisão reformada. Agravo a que se dá provimento. Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por BANCO SAFRA S/A contra r. decisão de fls.
3.573/3.574 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz
André Gomes do Nascimento, que deferiu o pedido das
recuperandas de nova prorrogação da suspensão das ações e
execuções
contra
elas
movidas,
por
mais
180
dias.
Sustenta
o
agravante
que
o
deferimento do processamento da recuperação judicial da
agravada foi publicado em 06.08.2018, e que foi deferida
a primeira prorrogação do stay period em 14.03.2019.
Transcorrido o prazo em 16.09.2016, sem que houvesse a
realização da Assembleia Geral de Credores, a agravada
requereu nova prorrogação, ao fundamento de iminentes
riscos de expropriação de seus ativos, sobrevindo a r.
decisão agravada em 15.10.2019. Anota que o art. 6o, §4o
da Lei 11.101/05 estabelece expressamente que o prazo não
será prorrogado em hipótese nenhuma, e que o
prosseguimento das ações contra a devedora ocorrerá
independentemente de pronunciamento judicial. Invoca o
entendimento jurisprudencial sobre o tema, destacando que
até o momento da interposição do recurso, não houve a
efetiva publicação do edital de convocação dos credores,
tendo o administrador judicial apenas sugerido datas para
a designação da Assembleia. Relata ser patente a desídia
da recuperanda, que age tão somente em prol de seus
interesses, sacrificando os direitos dos credores e
ferindo os ditames do processo de recuperação judicial
previstos na Lei 11.101/05.
Pugnou,
assim,
pela
concessão de tutela recursal e, ao final, pela reforma da
r. decisão para afastar nova prorrogação da suspensão das
ações
e
execuções
suspensas,
ajuizadas
contra
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
4
recuperanda, por mais 180 dias.
2.
O
recurso
foi
distribuído
por
competência exclusiva gerada pelo julgamento do Agravo de
Instrumento no 2065093-12.2019.8.26.0000, ao eminente
Desembargador Gilson Delgado Miranda, atuando em substituição a este signatário, em razão de meu
impedimento quando no exercício do cargo de Presidente
desta Corte.
Em despacho de fls. 57/59, o e. Des.
Gilson Delgado Miranda negou o pedido de tutela recursal
e determinou a intimação da agravada e do Administrador
Judicial
para
resposta,
remetendo
os
autos
à
Procuradoria Geral de Justiça.
A recuperanda (fl. 62) manifestou
oposição ao julgamento virtual.
Na
sequência,
foi
formulada
contraminuta (fls. 64/72), batendo-se pelo desprovimento
do recurso, ao fundamento de que não contribuiu para o
processamento da recuperação judicial, consoante confirmado pelo Administrador Judicial e pelo
representante do Ministério Público, ressaltando que a
prorrogação do stay period pode ser concedida caso se
demonstre que o período de blindagem não atingiu sua
finalidade, e desde que a empresa em recuperação não
tenha concorrido para o atraso, necessitando dar fôlego
à empresa em processo de soerguimento, possibilitando
sua reestruturação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
5
O
Administrador
Judicial
manifestou-se a fls. 73/74, pleiteando o não provimento
do recurso, anotando que a designação da Assembleia
Geral de Credores foi comunicada ao juízo em 10.10.2019,
inexistindo desídia apta a reformar o decidido pelo
juízo a quo.
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça formulou parecer, alvitrando pelo provimento
do recurso (fls. 80/86).
Encerrada a designação do E. Des.
Gilson Delgado Miranda a partir de 29.01.2020 (fl. 55),
vieram-me conclusos os autos em 11.02.2020 (fl. 56).
Relatados.
3.
O agravo merece provimento.
Por muitas vezes já me manifestei
sobre a impossibilidade de prorrogação do prazo de 180
dias para a suspensão das ações e execuções movidas
contra
sociedades
em
recuperação
judicial
(AI
no
2208306-18.2015.8.26.0000,
j.
29.01.2016; 0014139-2012.8.26.0000,
j. 8.5.12;
0351237-54.2010.8.26.0000, j. 18.10.11; 990.10.286478-2,
j. 14.12.2010; 990.10.124151-0, j. 4.5.10, entre outros).
Neste sentido é a lição doutrinária
do professor das Arcadas e que integrou esta Corte de
Justiça como desembargador, PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES
DE TOLEDO: "A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
6
improrrogável, na recuperação judicial: 180 dias, a contar do deferimento do
processamento. Findo este prazo, poderão os credores promover a sequência dos
processos, ou iniciar novos" (Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência, Ed. Saraiva, 2005, São Paulo, p.
17).
No mesmo diapasão, o escólio de
MAURO RODRIGUES PENTEADO, mestre da Faculdade do Largo
de São Francisco, que afirma ser improrrogável o prazo
de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, esclarecendo que
o "stay period", no que concerne aos credores excluídos
dos efeitos da recuperação e arrolados no § 3o do
art. 49,
apenas impede, durante a suspensão da tramitação das ações e execuções, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial da devedora (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, Ed. RT, 2a edição, São Paulo, p. 136/143).
Inviável,
portanto,
o
pedido
de
extensão do prazo do "stay period" além dos 180 dias
previstos no § 4o do art. 6o, tendo em vista que o
legislador, de forma clara e indiscutível, determinou
que, na recuperação, a suspensão em exame "em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação".
Não se desconhece que uma parcela de
nossos doutrinadores critica os prazos peremptórios
previstos na Lei no 11.101/2005, afirmando serem eles
curtos, reconhecendo, no entanto, que eles foram fixados
lógica e coerentemente com os objetivos do instituto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
7
recuperação judicial. Neste sentido é a manifestação do
professor PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO (obra
citada, pág. 17). Cuidando do prazo improrrogável de 60
dias previsto para a apresentação do plano (art. 53), a
professora da Universidade de São Paulo, RACHEL SZTAJN,
diz: "Deixa-se de parte eventual questão sobre exiguidade do prazo porque, se a
crise é construída ao longo do tempo, não há como alegar-se que 60 dias é pouco
tempo para propor medidas corretivas" (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, Ed. RT, 2a edição,
São Paulo, p. 266).
Tampouco
se
desconhecem
os
precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que
admitem, em casos restritos e excepcionalíssimos, a
prorrogação do prazo do “stay period”. Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO.
PRORROGAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
1.
Recurso
especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência
desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação
judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem
que tal prorrogação é necessária para não frustrar o
plano de recuperação. 3. A suspensão da execução pode
ocorrer no caso de falência (artigo 6o da Lei no
11.101/2005). 4. Agravo interno não provido” (AgInt no
REsp 1.717.939/DF, Terceira Turma, MIN. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 06.09.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
8
Nessa
mesma
óptica,
o
Grupo
de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial aprovou o
Enunciado IX, segundo o qual “A flexibilização do 'stay
period' pode ser admitida, em caráter excepcional, desde
que a recuperanda não haja concorrido com a superação do
lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado” (DJe 22.08.2019).
No caso concreto, contudo, não está
configurada situação excepcional que justifique o deferimento da prorrogação vedada pela Lei. Ao
contrário, as recuperandas já obtiveram a prorrogação do
prazo por uma vez, e não apontaram qualquer causa
objetiva e concreta para a necessidade de prazo maior. O
processamento da recuperação judicial foi deferido em
agosto de 2018 (fls. 434/435, autos de origem), a
primeira prorrogação do stay period foi determinada em
março de 2019 (fls. 2.852/2.853, autos de origem), o
edital previsto no art. 7o, §2o da Lei 11.101/05 foi
publicado somente em 04.04.2019 (fls. 2.920/2.923, autos
de origem), e a Assembleia Geral de Credores, até o
momento, não foi realizada.
Impende exalçar, por fim, que a
decisão agravada já foi cassada pelo acórdão proferido
no Agravo de Instrumento no 2258654-98.2019.8.26.0000,
interposto pelo Banco Bradesco S/A e julgado em
05.02.2020, de relatoria do e. Des. Gilson Delgado
Miranda, o que já é suficiente para o acolhimento da
pretensão da agravante, sob pena de se proferirem
decisões conflitantes. Confira-se a ementa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252937-08.2019.8.26.0000 -Voto no 30.316
9
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 'Stay period'
(art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação.
Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e
jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para
viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à
diligência
da
recuperanda.
Excepcionalidade
não
identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade
numa
segunda
prorrogação
('stay
period'
triplo).
Prorrogação cassada. Recurso provido”
Assim,
perfilhando
as
lições
doutrinárias e pretorianas acima reproduzidas, bem como
adotando como base o acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2258654-98.2019.8.26.0000, impõe-se o
reconhecimento de que, mesmo sob a inspiração do
princípio constitucional da função social da empresa e
da
interpretação
teleológica
do
art. 47
da
Lei
no 11.101/2005,
não
se
mostra
legítima
a
nova
prorrogação do prazo legal de suspensão das ações e
execuções contra a recuperanda, pois não configurada
qualquer
situação
que
justifique
excepcionalmente
decisão contrária.
4.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR